Tribunal: TCU
Processo: 035.011/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6191/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos srs. Luis Alberto Breda Mascarenhas (XXX.326.135-XX), Edmundo Stiebler Franco Neto (XXX.213.065-XX), Antônio Ricardo Alvarez Alban (XXX.812.235-XX), Carlos Henrique Jorge Gantois (XXX.981.765-XX), Josair Santos Bastos (XXX.510.955-XX), José Ailton de Lira (XXX.321.095-XX), Raul Costa de Menezes (XXX.271.115-XX), Sérgio Pedreira de Oliveira Souza (XXX.969.595-XX), Leonício Maciel dos Santos Filho (XXX.307.035-XX), Gerta Angélica Schultz Cortes Fahel (XXX.093.525-XX), João Augusto Tararan (XXX.966.078-XX), Wilson Galvão Andrade (XXX.975.485-XX) e Geovane Barbosa do Nascimento (XXX.529.495-XX), dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 12-14), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 035.011/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antônio Ricardo Alvarez Alban (XXX.812.235-XX); Carlos Henrique Jorge Gantois (XXX.981.765-XX); Edmundo Stiebler Franco Neto (XXX.213.065-XX); Geovane Barbosa do Nascimento (XXX.529.495-XX); Gerta Angélica Schultz Cortes Fahel (XXX.093.525-XX); João Augusto Tararan (XXX.966.078-XX); Josair Santos Bastos (XXX.510.955-XX); José Ailton de Lira (XXX.321.095-XX); Leonício Maciel dos Santos Filho (XXX.307.035-XX); Luís Alberto Breda Mascarenhas (XXX.326.135-XX); Raul Costa de Menezes (XXX.271.115-XX); Sérgio Pedreira de Oliveira Souza (XXX.969.595-XX); Wilson Galvão Andrade (XXX.975.485-XX) 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 12, aos responsáveis e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional da Bahia (Senai/BA); e 1.7.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.